Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-85.2012.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0006007-85.2012.8.14.0401
AGRAVANTE:
ALAN DA CRUZ SILVA

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONHECIDOS OS PLEITOS PELA PROGRESSÃO DE REGIME E PELA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA OS FESTEJOS DE 2020 - AGRAVANTE DEIXOU DE JUNTAR AS DECISÕES RELATIVAS AOS PLEITOS - DO MÉRITO: DO PLEITO PELO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPROVIDO - AGRAVANTE NÃO PREENCHE REQUISITO SUBJETIVO - FALTA GRAVE - FUGA POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS PELA PROGRESSÃO DE REGIME E PELA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA OS FESTEJOS DE 2020:
Não merecem ser conhecidos os pleitos pela progressão de regime, bem como pela saída temporária para os festejos de 2020, pois o agravante ao interpor o presente recurso, juntou tão somente a decisão que indeferiu o livramento condicional, deixando de juntar aos autos comprovação de que os pleitos pela progressão de regime, bem como pela saída temporária para os festejos de 2020, tenham sido requeridos e enfrentados no Juízo de origem, o que inviabiliza a análise dos referidos pleitos, seja pela possível supressão de instância, ou ainda pela ausência dos documentos necessários para análise.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELO LIVRAMENTO CONDICIONAL:
De igual modo não merece prosperar o pleito pelo livramento condicional ao agravante, considerando-se que o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do pleito, sobretudo pelo fato deste ter cometido falta grave durante a execução de sua pena, qual seja sua fuga, a qual perdurou por mais de 07 (sete) anos, até a sua captura, logo, resta inviabilizada a concessão do benefício pleiteado. Precedentes do STJ.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
, e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0006007-85.2012.8.14.0401
AGRAVANTE:
ALAN DA CRUZ SILVA

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
ALAN DA CRUZ SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pelo livramento condicional do apenado, em razão deste não apresentar bom comportamento durante a execução da pena, tendo como agravada a
JUSTIÇA PÚBLICA
.

Aduz, em suma, que o apenado preenche as condições para o benefício do livramento condicional, pelo que requer a reforma da decisão combatida.

Assevera que caso este órgão
ad quem
não entenda pelo livramento condicional, que ao menos seja antecipada a progressão de regime, ante ao estado de saúde debilitado do agravante.

Requer ainda o benefício da saída temporária para os festejos do ano de 2020.

Às fls. 03/04,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PROVIMENTO
do recurso.

A decisão agravada se encontra às fls. 05/07-v.

Em Juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão pelos próprios fundamentos. (fls. 08/08-v)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 19)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do recurso, e na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
deste. (fls. 23/27)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO
DO NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS PELA PROGRESSÃO DE REGIME E PELA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA OS FESTEJOS DE 2020

Não merecem ser conhecidos os pleitos pela progressão de regime, bem como pela saída temporária para os festejos de 2020, pois o agravante ao interpor o presente recurso, juntou tão somente a decisão que indeferiu o livramento condicional, deixando de juntar aos autos comprovação de que os pleitos pela progressão de regime, bem como pela saída temporária para os festejos de 2020, tenham sido requeridos e enfrentados no Juízo de origem, o que inviabiliza a análise dos referidos pleitos, seja pela possível supressão de instância, ou ainda pela ausência dos documentos necessários para análise.
MÉRITO
DO PLEITO PELO LIVRAMENTO CONDICIONAL

De igual modo não merece prosperar o pleito pelo livramento condicional ao agravante, considerando-se que o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do pleito, sobretudo pelo fato deste ter cometido falta grave durante a execução de sua pena, qual seja sua fuga, a qual perdurou por mais de 07 (sete) anos, até a sua caputura, logo, resta inviabilizada a concessão do benefício pleiteado.

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2.
Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.
3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUGA DA UNIDADE PRISIONAL. FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. 1 ANO COM BOM COMPORTAMENTO ATESTADO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
As instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o indeferimento do livramento condicional por falta de preenchimento do requisito subjetivo. O paciente permaneceu foragido por mais de três anos, após se evadir da penitenciária em que se encontrava recolhido. O requisito subjetivo não pode ser aferido apenas pelo bom comportamento carcerário no último ano de cumprimento da pena, quando considerado a gravidade da falta anteriormente praticada e o longo período de evasão.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedada na estreita via do habeas corpus.
3. Agravo Regimental no Habeas Corpus desprovido.
(AgRg no HC 514.373/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator